Tribunal: TJBA
Processo: 0201549-05.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0201549-05.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GERALDO CARVALHO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ELVIO HISPAGNOL

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO CELEBRADO EM 1989. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL. SALDO RESIDUAL. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA EM AÇÃO REVISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por GERALDO CARVALHO NASCIMENTO contra sentença que julgou procedente a Ação de Execução Hipotecária, ajuizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., reconhecendo o inadimplemento do contrato de financiamento firmado em 1989, referente ao imóvel identificado como apartamento 805, do Edifício Costa da Praia, no Condomínio Costa do Atlântico, situado em Salvador. O Juízo de origem determinou a desocupação do imóvel e condenou o Executado ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de Justiça. O Apelante alegou a quitação integral das 192 prestações pactuadas e a inexistência de título executivo válido, sustentando que não houve novo contrato, tampouco inadimplemento. Requereu a extinção da Execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a Execução é válida, diante da alegação de quitação integral do contrato de financiamento; e estabelecer se o título executivo apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Execução tem por base contrato de compra e venda com financiamento e garantia hipotecária, firmado em 1989, com previsão de pagamento em 192 parcelas, estando presente o título executivo extrajudicial.

4. Embora o
Recorrente
sustente ter quitado integralmente as parcelas, não comprovou documentalmente a quitação do saldo residual, usual em contratos de longa duração regidos pelo SFH e pelo Sistema Price.

5. A existência de saldo devedor residual foi reconhecida em Ação Revisional anteriormente proposta pelo Apelante, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, consolidando a validade e exigibilidade do débito.

6. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo subsiste, não sendo infirmada por alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta da extinção da dívida.

7. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade, estando o recurso devidamente fundamentado e apto à apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

——————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, I, e 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0201549-05.2007.8.05.0001
,

sendo Apelante
GERALDO CARVALHO NASCIMENTO

e Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.